Tribunal: TJPA
Processo: 0007689-09.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. 1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria sustentada em razÃμes recursais.2. Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitivaâ - SÃºmula 14 do TJPA.3. In casu, o depoimento da vÃtima (judicial e extrajudicial) foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que Ã© suficiente para qualificar o crime.4. Igualmente, comprovado pelas provas orais que os apelantes praticaram o crime de modo conjunto e com unidade de desÃgnio, de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento aplicada pelo juÃzo.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007689-09.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL - VARA ÚNICA
APELANTE: DARLENO DE FREITAS PINTO
APELANTE: DEWERSON DE FREITAS PINTO
ADVOGADO: ALEX DUARTE DE AQUINO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
2. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
3. In casu, o depoimento da vítima (judicial e extrajudicial) foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que é suficiente para qualificar o crime.
4. Igualmente, comprovado pelas provas orais que os apelantes praticaram o crime de modo conjunto e com unidade de desígnio, de rigor a manutenção da causa de aumento aplicada pelo juízo.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal entre os dias 02 a 09 de agosto de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 16 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007689-09.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL - VARA ÚNICA
APELANTE: DARLENO DE FREITAS PINTO
APELANTE: DEWERSON DE FREITAS PINTO
ADVOGADO: ALEX DUARTE DE AQUINO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DARLENO DE FREITAS PINTO e DEWERSON DE FREITAS PINTO,
através de seu advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que, no dia 18 de agosto de 2017, por volta de 08h, os ora recorrentes adentraram o estabelecimento comercial denominado ¿D. Fran¿, e lá estando subtraíram - mediante emprego de grave ameaça exercida com uma arma de fogo - da vítima José Erivan Ferreira um aparelho celular, evadindo-se do local logo após. Após as necessárias diligências policiais, os apelantes restaram presos ainda em posse da
res furtiva
.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, os condenou nos termos antes descritos.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, argumentou:
I - Pela necessária absolvição dos recorrentes, vez que inexistiriam provas aptas a sustentar suas condenações;
II - Pela Exclusão das causas de aumento de pena previstas no §2°, I e II do Art. 157 do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório.

Belém, 16 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007689-09.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL - VARA ÚNICA
APELANTE: DARLENO DE FREITAS PINTO
APELANTE: DEWERSON DE FREITAS PINTO
ADVOGADO: ALEX DUARTE DE AQUINO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DA ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação inicialmente na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas de autoria dos acusados, cabendo-lhe a absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
. Contudo, desde logo adianto que a pretensão não merece prosperar, senão vejamos:

A autoria delitiva perpassa, necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, e nesse sentido, a vítima MARIA DE JESUS DOS SANTOS TENÓRIO, em juízo, declarou:

(...)
que estava na calçada da loja, quando dois assaltantes com uma arma de fogo caseira o renderam e subtraíram seu aparelho celular; que os assaltantes eram seus conhecidos de vista, pois moram na região; que o seu celular é rastreado; que a polícia foi acionada e seguiu as coordenadas e prendeu os acusados em casa na posse do objeto roubado, tendo o depoente reconhecido os dois acusados pessoalmente na delegacia.

A testemunha Raimundo Paulo Silva Ferreira, policial militar, em juízo, declarou:

(...)
que o aparelho celular da vítima dispunha de rastreador, que indicou a casa onde estavam os acusados e mais uma mulher; que a vítima destravou o celular e mostrou suas fotos no parelho, provando que era seu telefone roubado; que a vítima reconheceu os dois acusados imediatamente e todos foram para a delegacia para trâmites legais.

A testemunha Jadson Barbosa Ramos, policial militar, em juízo, declarou:

(...)
que a vítima acionou a polícia sobre o assalto, que o celular subtraído estava sendo rastreado, que seguiu a localização apontada pelo celular, encontrou o aparelho na casa dos acusados e a vítima reconheceu os réus.

Assim, é notório que a conjugação dos depoimentos tomados permite que se conclua pela autoria delitiva do ora apelante, devendo prevalecer o entendimento de que a palavra da vítima é elemento probatório suficiente para sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima, que demonstra - através do reconhecimento pessoal e pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão dos ora apelantes, a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

II - EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DESCRITAS NO ART. 157, §2° I E II DO CP.

Ao fim, pretende a exclusão das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, I e II do CP, conquanto entenda não ter sido provada ao longo da instrução processual que os acusados agiram em unidade de desígnio na pratica delitiva e, ainda menos, o emprego de uma arma de fogo na empreitada, argumentos que, a toda evidência, não merecem prosperar.

É que, no que concerne a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, I do CP - com a redação vigente à época dos fatos, pois menos gravosa ao réu, cuja censura normativa circunda os atos praticados com arma de fogo, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

In casu, o depoimento judicial da vítima é claro e preciso ao relatar que o meliante estava armado e que, efetivamente, utilizou a arma diversas vezes como forma de intimidação, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, de igual forma, não há como acolher dita postulação, pois conforme ao norte demonstrado a vítima afirmou que os apelantes praticaram o crime de modo conjunto, com unidade de desígnios e esforços, sendo inviável a pretendida exclusão.

Assim, rejeito o pleito recursal também neste ponto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LR